Tribunal: TJES
Processo: 5012706-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ERNESTO MASSARIOL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012706-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE: PEDRO ERNESTO MASSARIOL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS, PLENO CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA.
CAUSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
PEDRO ERNESTO MASSARIOL DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida em face de
PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS, PLENO CLUBE DE BENEFICIOS
, que assim decidiu
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).”
.

Em sede recursal (ID 13741197), a parte recorrente alega que celebrou contrato de seguro com a recorrida para cobertura em caso de
acidente de veículos, contra danos materiais e pessoais, contudo, após ter sofrido acidente de trânsito com o veículo segurado, teve seu pedido de cobertura negado pela recorrida em razão de dirigir o carro após,

supostamente, ter ingerido bebida alcoólica,
quanto na verdade sofrera uma convulsão neurológica, causa real do acidente,
razão pela qual requer a reforma da sentença, pugnando pela indenização pelos danos materiais e morais.

O
requerido
apresentou contrarrazões (ID 13741200).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, eis que apesar de a contratante ser uma associação, esta, impreterivelmente, está prestando um serviço a um destinatário final. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. A questão central do recurso é verificar se, de fato, a parte recorrida teria ou não responsabilidade pela cobertura do dano ocasionado no veículo segurado, e se a negativa do pedido de cobertura do seguro foi feita corretamente, nos termos contratados.

Analisando detidamente as provas constantes dos autos, comungo do mesmo entendimento assertivo da sentença recorrida.

Consta no manual do associado, acostado aos autos pela parte recorrente (ID 13740409 – pag.11) que a cobertura contratual não se aplica caso
“verificado que o veículo protegido foi conduzido por pessoa que esteja sob efeito de álcool, drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do evento, bem como se o condutor do veículo se negar a realizar o teste de embriaguez requerido por autoridade competente;”

Verifico que foi apontado de forma expressa no prontuário médico a confissão do condutor do veículo, ora recorrente, consumiu bebida alcoólica, conforme se depreende do ID 13740405 - Pág. 13.

Não obstante a parte recorrente sustente que o acidente foi causado por eventual convulsão, apresentando declaração da PRF de que foi encontrado convulsionando no momento do acidente (ID 13740407), esta decorreu do próprio traumatismo craniano ocasionado como consequência do acidente (colisão em alta velocidade contra um poste), onde houve a perda da consciência.

Tal circunstância não afasta a confissão feita pelo próprio acidentado ao médico que o atendeu no Hospital, após logicamente recobrar a consciência, de que houve consumo de álcool.

É praxe do atendimento médico a pergunta acerca do uso de medicamentos e alergias pelo paciente, e, principalmente, o uso de bebidas alcoólicas e drogas, justamente para aumentar a eficácia do tratamento. Da mesma forma, não há qualquer prova idônea que desacredite o relato médico trazido aos autos, eis que o profissional, naquele momento, foca na reabilitação de seu paciente e não nas consequências financeiras futuras de sua conduta prévia.

Noto que não há nos autos outros elementos de prova que confirme a tese da parte recorrente, no sentido de que a ocorrência da convulsão aconteceria independentemente da ingestão de bebida alcoólica (laudo médico demonstrando a existência de doença neurológica prévia), ônus do qual não se desincumbiu, ao teor do artigo 373, I do CPC.

Em suma, não restou comprovada hipótese de afastamento da sua embriaguez, de modo que a parte recorrente agravou o risco do acidente, conforme demonstrado no prontuário médico, de modo a afastar a responsabilidade da recorrida pela indenização securitária, nos termos do que dispõe o artigo 768 do Código Civil e a cláusula “8.2”, itens “d”, “e” e “g”,do contrato de seguro constante dos autos.

Este é o entendimento da Jurisprudência, em casos similares:

“
Acórdão 1887710, 07304016320238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024.(...) No caso sob análise (sinistro automotivo envolvendo embriaguez ao volante), cabe à seguradora comprovar a embriaguez do condutor e ao segurado incumbe demonstrar que o sinistro ocorreria independentemente desse estado de embriaguez. III.
A embriaguez do condutor do veículo ficou demonstrada por meio do prontuário médico, não tendo o segurado se desincumbido do ônus de provar que o sinistro teria ocorrido independentemente do estado de embriaguez do condutor
. Inafastável a perda da cobertura securitária (Código Civil, artigo 768)."

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro de automóvel. Negativa da cobertura . Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por alegada embriaguez do condutor do veículo, o que levaria à exclusão de cobertura. Alegada ausência de prova da embriaguez: não acolhimento . Embriaguez comprovada por depoimentos colhidos no inquérito policial, corroborados pelo teor do boletim de ocorrência e pela prova documental produzida durante a instrução. Autor que deixou o local dos fatos antes de realizar o exame do etilômetro, dando azo à presunção de sua embriaguez. Quadro probatório suficiente para justificar a negativa de cobertura securitária, visto indicar que a embriaguez do condutor foi fato determinante para a causação do acidente. Precedentes do E . STJ. Arquivamento na esfera criminal que não impede o prosseguimento da ação de natureza cível. Inteligência do art. 935 do CC . Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007140-61.2020 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 23/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Assim, correta a sentença de improcedência dos pedidos, eis que confessada a ingestão de álcool pela parte recorrente, hipótese de afastamento da responsabilidade de indenização por parte da recorrida, nos termos contratados, pelo que a recusa no pagamento do seguro foi devida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)